Tribunal: TJDFT
Processo: 0726303-92.2020.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO. DANO MATERAL. CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Consoante art. 43 da Lei 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, o que não ocorreu na hipótese.
2. Tendo em vista o conjunto probatório dos autos, verifica-se que o veículo da autora/recorrida foi abalroado em sua porta lateral esquerda traseira, enquanto estava estacionado, pelo veículo da ré/recorrente, que não observou as cautelas necessárias de tráfego. Com efeito, a versão do acidente apresentada pela ré/recorrente carece de verossimilhança, uma vez que afirma que a autora/recorrida, ao desembarcar, teria aberto a porta (ID 23792893 – p. 3). Entretanto, a colisão se deu na porta traseira, e não na dianteira, local de efetivo desembarque (ID 23792918). Ademais, ainda que a porta estivesse aberta, tal fato não eximiria a responsabilidade da ré/recorrente de observar as circunstâncias da via e conduzir o veículo de modo atencioso.
3. Dessa forma, à míngua de comprovação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora (art. 373, II, CPC), subsiste a condenação imposta pela sentença, inclusive em relação ao quantum, baseado no menor dos orçamentos (ID 23792876 – p. 4), o qual se mostra compatível com as avarias sofridas.
4. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem honorários advocatícios, diante da ausência de contrarrazões.
5. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.